Tribunal: STF
Processo: MS 39032
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Matheus Williams Dourado Tavares da Silva formalizou mandado de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado em acórdão mediante o qual desprovido o agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (AgReg no AREsp 2.203/SP).



    Segundo narra, está respondendo pelo crime de tráfico de drogas (processo n. 1501134-79.2020.8.26.0618) e que o Tribunal de Justiça de São Paulo não admitiu o recurso excepcional dirigido ao STJ. Contra essa decisão, interpôs agravo em recurso especial, não conhecido por aquele Tribunal Superior, sob o fundamento de intempestividade. Diz que apresentou agravo interno, ao qual foi negado provimento, em violação ao art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil.



    Afirma que o pronunciamento impugnado não está devidamente fundamentado e, em razão da ausência de previsão de recurso contra a mencionada decisão, utilizou-se do mandado de segurança.



    Postula, ao fim:



    Diante do exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer seja concedida a liminar, determinando-se a suspensão de eventual mandado de prisão até o deslinde deste MS e, após as informações prestadas, pela autoridade coatora, bem como a Manifestação do Ministério Público, que seja definitivamente concedida a segurança, confirmando-se a liminar, como medida de inteira Justiça, determinando que o Superior Tribunal de Justiça analise o recurso especial interposto tempestivamente.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator